Tribunal: TJDFT
Processo: 0739174-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739174-68.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO HENRIQUE DE SOUZA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO ESPORTIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006 CARACTERIZADO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante das circunstâncias da prisão do réu, não há que se falar em absolvição por falta de provas para a condenação, pois ele foi visualizado nas filmagens vendendo a droga para o usuário, que foi detido na posse de cocaína, tendo identificado o réu como o vendedor. 2. No crime de tráfico de drogas, não se aplica o princípio da insignificância por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida, devendo ser considerado, ainda, que o réu ostenta condenação definitiva por tráfico. 3. Para a exasperação da pena mínima, com base no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade da droga). No caso, foram apreendidos 0,54g (cinquenta e quatro centigramas) de cocaína, quantidade que não se mostra suficiente para fundamentar a exasperação da pena-base, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Pena reduzida. 4. A jurisprudência majoritária deste Tribunal tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo), para a fixação da pena-base, pois, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, estaria atendida a proporcionalidade. 4.1. Mantém-se a quantidade de pena fixada na sentença, por cada circunstância judicial negativa, por se mostrar mais favorável ao réu. 5. Correta a incidência do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, quando a testemunha policial, em depoimento judicial, confirmou que o réu praticou o crime de tráfico de drogas nas imediações de quadra de esportes. 6. Tratando-se de pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão e sendo o réu primário, com apenas uma circunstância judicial desfavorável, cabível o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 33 da Lei 11.343/2006; e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição. Aduz o cabimento da aplicação do princípio da insignificância; b) artigos 42 da Lei de Drogas; e 59 do Código Penal, asseverando a ocorrência de equívoco na dosimetria da pena. Defende que a fração de aumento utilizada na primeira fase é desproporcional e desarrazoada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 33, 42, ambos da Lei 11.343/2006; 59 do Código Penal; e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. MAJORANTE PELA PRÁTICA DELITIVA NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. 1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. Não se admite a incidência do princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, tendo em vista que se trata de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente. 3. A ainda que não se trate de imposição legal, senão de uma praxe saudável dos precedentes, a majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa. A adoção de patamar superior exige que o órgão judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial. 4. "A razão de ser da causa especial de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 é a de punir, com maior rigor, aquele que, nas imediações ou nas dependências dos locais a que se refere o dispositivo, dada a maior aglomeração de pessoas, tem como mais ágil e facilitada a prática do tráfico de drogas (aqui incluído quaisquer dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006), justamente porque, em localidades como tais, é mais fácil ao traficante passar despercebido à fiscalização policial, além de ser maior o grau de vulnerabilidade das pessoas reunidas em determinados lugares" (AgRg no HC n. 728.750/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022). 5. O delito, contudo, ocorreu em momento em que as escolas estavam fechadas por conta das medidas restritivas de combate à Covid-19, não havendo maximização do risco exposto àqueles que as frequentam - alunos, pais, professores, funcionários em geral -, de modo que, excepcionalmente, em razão das peculiaridades do caso concreto, deve ser afastada a incidência da referida majorante. 6. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para prover parcialmente o recurso especial a fim de reduzir a condenação para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no regime fechado. (AgRg no AREsp n. 2.091.852/DF, relator Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). (g.n.). PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. PLEITO MINISTERIAL DE EXASPERAÇÃO DA BASILAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SOBRE O PARÂMETRO DE AUMENTO OPERADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO IMPOSITIVO. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A SER REVISTA POR ESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 2. O critério de exasperação em 1/6 da pena mínima ou em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada vetorial negativa, embora utilizado como referência em alguns precedentes desta Corte, não traduz uma imposição. Logo, não há falar em critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência deste Tribunal, mas, sim, em um controle de legalidade da fração eleita pelas instâncias ordinárias, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada). 3. Ante a ausência de manifesta ilegalidade, mantém-se a pena-base imposta pela Corte de origem, a qual, dentro da discricionariedade vinculada que lhe é assegurada pela legislação e jurisprudência Pátrias, justificou o incremento da reprimenda em 2 anos de reclusão, ante a valoração negativa da culpabilidade e personalidade do agente, com lastro nas peculiaridades do caso concreto, não havendo falar em ofensa ao art. 59 do Código Penal - CP. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.084.759/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.933/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010